Tribunal: TJDFT
Processo: 0734095-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTERIOR DE PRESÍDIO. AUTORIA E MATERIALIDADE. QUANTIDADE. PALAVRA DO AGENTE PENITENCIÁRIO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos.

2. Foram localizadas com o apelante 11 (onze) porções de maconha, perfazendo a massa líquida de 14,80g (catorze gramas e oitenta centigramas). A quantidade da droga, por si sós, demonstra a intenção de difusão ilícita, pois, sabidamente, no interior de presídios, as drogas são consumidas em porções significativamente menores do que habitualmente comercializadas.

3. As condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam a caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena.

4. Mostra-se adequada a majoração da pena na segunda etapa da dosimetria em patamar superior ao empregado na primeira fase, tendo em vista a multirreincidência do apelante.

5. Recurso parcialmente provido.